Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740243-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: GERALDO DE FREITAS SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução (PJe no 0004961-87.2015.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de GERALDO DE FREITAS SANTIAGO, indeferiu pedido de novas pesquisas nos sistema BacenJud. Confira-se o teor da decisão agravada: “Tendo em vista o ofício de ID 68074676, patente a ausência de utilidade da constrição determinada no ID 29771547. Ademais, intimado a se manifestar (ID 68074671), o exequente nada requereu quanto a esse ponto (ID 68815156). Nessa situação, desconstituo a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o automóvel de placa JFU 2833. Retire-se a restrição sobre ele lançada no sistema RENAJUD (ID 29771548). Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera (ID 29771537). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA BACEN-JUD. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2011. 2. Dessa forma, a análise da pretensão recursal, com a consequente reversão do entendimento do acórdão recorrido - no sentido de que se mostra sem utilidade a repetição da requisição eletrônica à autoridade supervisora do sistema bancário -, exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de Recurso Especial. 3. De mais a mais, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud, depende de motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao autor da demanda. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 366.440/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 07/04/2014)" "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do exequente. 2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1254129/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 09/02/2012)" No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Indefiro, portanto, a reiteração da diligência. Quanto ao mais, no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERI-DF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int”. Em suas razões recursais (ID 19654292, pp. 01/06), o agravante destaca que as consultas requeridas foram feitas há mais de quatro anos e que esse lapso autoriza a renovação da diligência. Argumenta que na ação de execução de título extrajudicial iniciada em 19/02/2015, já foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do débito exequendo, todavia, todas restaram infrutíferas e que a pesquisa pelo sistema Bacenjud tem se revelado a forma mais eficaz de satisfação do crédito. Acrescenta que o pedido de reiteração da consulta se deve ao fato de que a única tentativa de penhora de ativos se deu no dia 11/10/2016, ou seja, há quase 04 anos e, assim, a decisão recorrida está em dissonância com a jurisprudência sedimentada no âmbito deste Tribunal, notadamente porque o decurso de prazo de 04 (quatro) anos é tempo razoável a justificar a reiteração da medida. Cita precedentes desse Eg. TJDF. Vindicando a presença dos pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a liminar negada na origem e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Pede o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e, por conseguinte, seja deferida nova pesquisa de ativos financeiros em nome da parte agravada, por meio do sistema Bacenjud. Preparo comprovado (ID no 19654294, p. 01). É o relatório DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de renovação de pesquisas nos sistemas de informações ao Judiciário - Bacenjud, a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora